Tribunal: STF
Processo: ARE 1386813
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. GEINMET. LEI 12.702/2012. EXTENSÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE DO PAGAMENTO.



    - A GEINMET (Gratificação de Apoio à Execução de Atividades de Meteorologia) possui natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser paga aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.



    - De fato, caracteriza-se a GEINMET, na prática, como verdadeiro reajuste remuneratório, em face do seu caráter de generalidade, pois a lei não estabeleceu uma situação peculiar ou requisito específico para a percepção da gratificação, atribuindo-a de forma linear a todos os servidores que exerçam as funções próprias dos cargos contemplados, permitindo, ainda, aos que vierem a se inativar, a incorporação integral, bastando a percepção por mais de 60 (sessenta meses).



    - O Anexo I da Lei 12.702/2012 a GEINMET estabeleceu valores fixos para pagamento da GEINMET aos servidores ativos, de acordo com a Classe e o Padrão ocupados na carreira. Trata-se, pois, de gratificação que independe de avaliação de desempenho, tendo valores fixos.



    - Na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, deve ser assegurado a todos os substituídos, aposentados e pensionistas, que tenham direito a proventos/pensão calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria/óbito, o recebimento integral da GEINMET em igualdade com os servidores da ativa.



    - A proporcionalidade dos proventos ou pensão não deve refletir no pagamento da gratificação em discussão, uma vez que lei instituidora da vantagem não autoriza distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais.” (pág. 201 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 40, § 3°, § 4° e § 5°; e 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, violação dos arts. 3° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003, bem como dos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional 47/2005.



    Em 23/7/2020, a Presidência do STF, ao analisar o RE 1.275.657/RS, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 2), tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (ARE 1.052.570-RG/PR – Tema 983).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com apoio nos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo os Temas 339, 660 e 983 da Repercussão Geral. Com relação às questões remanescentes, o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Lei Maior (documento eletrônico 8).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 21). Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal (documento eletrônico 49).



    Em 20/6/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria (documentos eletrônicos 53 e 54).



    Em 23/6/2022, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 55). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso. Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO A APOSENTADOS COM APOSENTADORIA INTEGRAL OU PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ONDE A LEI NÃO O FEZ. ACÓRDÃO BASEADO EM ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (pág. 1 do documento eletrônico 58).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à discussão sobre a natureza jurídica da Gratificação de Apoio à Execução de Atividades de Meteorologia – GEINMET e sua extensão aos aposentados e pensionistas –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 804.896-AgR/PR , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 770.252-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Gratificação Especial de Desempenho (GED). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A discussão acerca da natureza da Gratificação Especial de Desempenho (GED), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.074.543-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito, ainda, o julgamento do ARE 1.001.612/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, cumpre registrar que o Tribunal de origem concluiu que a GEINMET possui natureza de gratificação de caráter genérico, devendo ser paga aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Na linha da compreensão exposto pelo magistrado singular, não resta dúvidas de que a GEINMET possui natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser paga aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. Com efeito, caracteriza-se a GEINMET, na prática, como verdadeiro reajuste remuneratório, em face do seu caráter de generalidade, pois a lei não estabeleceu uma situação peculiar ou requisito específico para a percepção da gratificação, atribuindo-a de forma linear a todos os servidores que exerçam as funções próprias dos cargos contemplados, permitindo, ainda, aos que vierem a se inativar, a incorporação integral, bastando a percepção por mais de 60 (sessenta meses).



    Note-se que o Anexo I da Lei 12.702/2012 estabeleceu valores fixos aos para pagamento da GEINMET aos servidores ativos, de acordo com a Classe e o Padrão ocupados na carreira. Trata-se, pois, de gratificação que independe de avaliação de desempenho, tendo valores fixos.



    [...]



    Assim, a limitação de extensão do pagamento da GEINMET nos termos em que previstos no §4º da Lei 12.702/2012 viola as regras que garantiam na Constituição Federal, e que continuam a garantir, em alguns casos (por força de cláusulas estabelecidas em Emendas Constitucionais), o cálculo dos proventos com base na remuneração integral e a paridade.” (págs. 193-195 do documento eletrônico 1).



    Desse modo, verifico que o entendimento adotado no Juízo de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. Nesse linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, de minha relatoria).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GDAP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que, na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 719.731-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595.023-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ANASPS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – ALCANCE TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) DEDUZIDO PELO INSS – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS) – CARÁTER GENÉRICO – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA ANASPS IMPROVIDOS.” (RE 796.193-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator